Tribunal: TJMT
Processo: 1019088-63.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019088-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON THIAGO GOMES DA COSTA (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUANDERSON GOMES DA COSTA, (APELANTE), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR MODESTO DA SILVA - CPF: 031.394.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONILDA SIQUEIRA ROSA - CPF: 327.897.851-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANDERSON GOMES DA COSTA (APELANTE), JEFERSON THIAGO GOMES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO, DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ATIPICIDADE - DELITO DE TRÂNSITO E FALSA IDENTIDADE
– IMPERTINÊNCIA –
1) ART. 309, CTB
- RÉU SEM CNH E PILOTANDO MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE, NA CONTRAMÃO – PERIGO DE DANO CONCRETIZADO –
2) ART. 307, CP
(FALSA IDENTIDADE)-
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE À FÉ PÚBLICA -

NÃO CABIMENTO – CRIME FORMAL E QUE
INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM –
3) DELITO DE ROUBO
- RECONHECIMENTO DA TENTATIVA -
INVIABILIDADE -
ITER CRIMINIS
INTEIRAMENTE PERCORRIDO – APELANTE DETIDO NA POSSE DA
RES
– CONFIRMAÇÃO PELA VÍTIMA EM JUÍZO, A SUBTRAÇÃO SOFRIDA - TEORIA DA
AMOTIO

-
4)

REGIME FECHADO
– MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269, STJ - IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS - REGIME MANTIDO
NOS MOLDES DO §§2o e 3o, DO ART. 33, DO CP -
APELO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Considerando que o tipo penal previsto no art. 309, CTB, descreve a conduta “gerar
perigo
de
dano
” para caracterização do fato típico, é necessária a demonstração de
perigo
concreto.
In casu
, o próprio apelante confirmou que dirigia sem
habilitação
e na contramão da via e os fatos foram confirmados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem. Portanto, o
perigo
concreto está demonstrado, não tendo, o Magistrado
a quo
, se baseado apenas no fato de o réu estar conduzindo veículo sem
habilitação
.

2
-
Tratando-se de crime formal, ou seja, que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, bem como havendo provas nos autos a demonstrar a efetiva ofensa a fé pública, não se mostra cabível a absolvição do delito de falsa identidade (art. 307, CP), baseada na ausência de lesividade da conduta incriminada.

3 -
Nos crimes de roubo, a consumação se opera com a

simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, as palavras da vítima, descrevendo como ocorreu a subtração, e os depoimentos dos policiais, confirmando que o apelante foi detido com a
res
, não deixam dúvida acerca da consumação do crime de roubo e da inversão da posse do bem.

4 - Inviável a aplicação da súmula 269, STJ, quando
a
pena
for
superior
a
4

anos
de reclusão e o apelante, além de ostentar maus antecedentes criminais, é também,
reincidente. Nesses casos,
o regime inicial fechado é mais adequado, conforme dispõem
os arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do CP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
LUANDERSON GOMES DA COSTA
, contra a sentença anexada sob o ID. 150166838, em que foi condenado à pena de
4 anos e 9 meses
de
reclusão
, e
10 meses e 25 dias
de
detenção
, em
regime fechado
, além do pagamento de
20 dias-multa
, pela prática dos crimes de
roubo
(art. 157,
caput
, CP),
Falsa Identidade
(art. 307, CP) e
Direção, sem CNH, gerando perigo de Dano
(art. 309 da Lei 9.503/97).

Nas
razões
sob ID. 150166852, a Defesa almeja:
1)
a
absolvição
dos crimes relativos à
Direção Perigosa
(Artigo 309 do CTB) e
Falsa Identidade
(art. 307, CP), invocando a
atipicidade da conduta
(art. 386, III, do CPP);
2)
o
reconhecimento da tentativa
, com a diminuição de dois terços da pena, em relação ao crime de
roubo
, alegando, em linhas gerais, que há dúvidas acerca da consumação do crime;
3)
a
alteração do regime
prisional para o
semiaberto
, com observância a Súmula n.o 269 do STJ, e às circunstâncias judiciais consideradas, na maioria, normais e favoráveis ao apelante.

As
contrarrazões
do MP estão anexadas sob o ID. 1150166855, nelas pugnando o d
esprovimento
ao apelo;
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ,
conforme ementa em transcrição (ID. 153144186):

“Apelação Criminal: Roubo, direção perigosa e falsa identidade. 1). Busca-se a absolvição do recorrente do crime de direção perigosa, face à ausência de provas de que a conduta perpetrada tenha gerado perigo de dano – Inadmissibilidade – Restou assaz comprovado nos autos a materialidade, autoria, bem como o perigo de dano concreto gerado pela conduta do réu que, inabilitado, transitou na contramão direcional, em alta velocidade, razão pela qual a manutenção da condenação é medida de rigor. 2). Busca-se a absolvição do crime de falsa identidade, sob o fundamento de ser a conduta desprovida de lesividade – Inviabilidade – É típica e ofende a fé pública a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial. 3). Busca-se a desclassificação da infração penal de roubo consumado para a sua modalidade tentada – Improcedência – Diferente do alegado pela defesa técnica do recorrente, a inversão da posse do bem restou cabalmente demonstrada nos autos. Dessarte, com a inversão da posse do bem subtraído, não há como se acolher a pretensão desclassificatória para a modalidade de roubo tentado, mesmo porque não paira dúvida acerca da consumação do delito, já que a res ultrapassou o limite da esfera de disponibilidade, proteção e guarda do titular, ainda que por breve período de tempo. 4). Pretendida alteração do regime inicial para cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Inconcessibilidade – No caso sob análise, tem-se que, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado fora fixado em razão da reincidência do apelante – Pelo desprovimento do apelo interposto”.

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

LUANDERSON GOMES DA COSTA
foi condenado como incurso nas penas dos crimes de
roubo
(art. 157,
caput
, CP),
direção perigosa sem CNH
(art. 309, CTB), e
falsa identidade
porque, no dia 19.12.2021, no bairro do Porto, nesta Capital, fingindo estar armado, subtraiu uma aliança de ouro, avaliada em R$1.000,00 da vítima
Antonilda Siqueira Rosa
.

Em seguida, o apelante fugiu em alta velocidade e na contramão de uma rua, conduzindo uma moto CG 125, sem a devida habilitação.

Por fim, ao ser abordado pelos policiais e preso em flagrante, o apelante identificou-se como
Jefferson Thiago Gomes da Costa
.

Pois bem.

1 -
Em linhas gerais, a Defesa pugna pela
absolvição
do
crime de trânsito
e também do delito
de falsa identidade
dizendo que
ambas as condutas são atípicas.

Em relação ao delito capitulado no
art. 309, CTB,
alega que
não
estou devidamente caracterizada a prática de perigo de dano e que, o simples fato de
Luanderson
não possui habilitação, não constitui crime, mas sim, apenas ilícito administrativo.

No que toca ao
delito de falsa identidade
(
art. 307, CP
), alega que o fato de o apelante ter declarado outro nome, por si só,
não ofende a fé pública
, não havendo se falar, pois, em qualquer tipo ofensa ao bem jurídico tutelado.

Suas alegativas destonam da realidade fática apresentada e não possuem nenhum respaldo legal.

Na verdade, em relação ao
crime de trânsito
, o apelante não foi condenado apenas porque não tinha CNH, mas porque
estava dirigindo em alta velocidade e na contramão da rua Feliciano Galdino, no bairro do Porto.

Sobre isso, aliás,
há a confissão judicial do apelante
(dizendo que estava pilotando na contramão da via) e
há, também, o depoimento dos Policiais Militares

Adir Modesto da Silva
(fase policial e em juízo – Id’s 150166750 e 150166837) e
Jean da Silva Moraes
(fase policial – Id. 150166749) dizendo ambos que, naquele dia, estavam em rondas pelo bairro do Porto quando, de repente,
se depararam com o apelante em alta velocidade e na contramão da via e que este, aliás, foi o fato motivador da abordagem.

Portanto, não havendo dúvidas de que
Luanderson
conduzia a motocicleta sem
habilitação,
em alta velocidade e na contramão de direção, colocando em risco pedestres e outros motoristas que circulavam pela via, a condenação é medida que se impõe.

Deste e. TJMT:

“(...). ‘O simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, em local público, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta’ (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008). ‘1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.’ (TJMT, AP - N.U 0003947-59.2017.8.11.0010). (...). (TJMT - N.U 0001332-61.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Sobre o
crime de falsa identidade
, ao contrário do que alega a Defesa
, a conduta do apelante não se limitou a apresentar-se verbalmente com um nome falso aos policiais.

Pelo que vejo,
Luanderson
assinou vários documentos na Delegacia de Polícia com o nome de
Jefferson
Thiago Gomes da Costa
(Vide, a exemplo, Nota de Culpa, Termo de Interrogatório), tendo, inclusive, sido expedido Mandado de Prisão e também oferecida denúncia em desfavor do “falso nome”; o delito e verdadeiro nome do apelante só foram descobertos em 13/01/2022, após a realização de
laudo de confronto papiloscópico (Id. 73633479), quando, então, foi determinado o cancelamento dos documentos, confecção de novos e, também, aditada a denúncia.

Por isso, além de ser classificado como
delito de prática de livre e formal
(consumação antecipada, sem resultado naturalístico) é evidente que,
in casu
, considerando que o bem juridicamente tutelado -
a fé pública
- foi, de maneira significativa,
lesada
pela conduta do apelante, é insustentável o pedido de absolvição pela ausência de lesividade ou de tipicidade.

A respeito, transcrevo precedente deste e. TJMT:

“(...). Não há falar em absolvição quanto ao crime de falsa identidade se satisfatoriamente demonstrado nos autos que o réu atribuiu-se identidade distinta no momento da detenção, gerando inclusive a lavratura de auto de prisão com a qualificação equivocada. (...).” (N.U 0002504-39.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no
DJE 04/06/2020)

2 - Finalmente, para o
crime de roubo
,
inviável
,
in casu
, o
reconhecimento da tentativa
(art. 14, II, CP).

Diferente do alegado pela Defesa,
há provas
mais do que suficientes demonstrando que
houve a inversão da posse da
res
e, sobre isso, vítima
Antonilda Siqueira Rosa
, em juízo, narrou que naquela tarde, foi abordada pelo apelante que anunciou o assalto e mandou que ela lhe entregasse a aliança que portava.

Depois, nos termos do narrado pelo Policial Militar
Adir Modesto da Silva
, também em Juízo
, a aliança foi encontrada com o apelante
, tendo ele, de início, alegado que ela lhe permitia; no entanto, em instantes,
“veio um senhor correndo e gritando a pé, dizendo que ele tinha acabado de assaltar a mulher dele, (...)e a vítima apareceu, porque era bem próximo da abordagem e confirmou que era ele”
.

Nesse contexto,
c.v
aos argumentos da Defesa, as dinâmicas dos fatos não permitem concluir pela dúvida e nem pela ocorrência da tentativa
;
a inversão da posse é clara
, o apelante pegou a aliança e fugiu rapidamente sendo detido, logo depois, pelos policiais.

Nos crimes patrimoniais a
palavra da vítima
é de
extrema relevância
, sobretudo quando
reforçada por outras provas produzidas
no processo, tal como neste caso aqui apresentado.

Neste sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo (...) a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso vertente. Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (...).” (TJMT - N.U 1002267-92.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

E do STJ:

“(...) a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes” (STF, HC 135674). (...)” (N.U 1005496-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Se é assim, comprovado que o apelante efetivamente subtraiu a aliança da vítima, invertendo a posse do bem, imperiosa a sua condenação como autor do crime de roubo
na sua forma consumada
.

3 - Outrossim,
inviável
a
modificação
do
regime prisional
para o semiaberto.

Embora a maioria das circunstâncias judiciais não tenha sido consideradas desfavoráveis,
a
negativação
do vetor

antecedentes criminais

e a
reincidência

justificam, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do
art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do CP.

Se não bastasse,

a
Súmula 269 do STJ
preconiza ser
“admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, o que não é o caso do apelante.

A respeito:

(...). A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...).” (STJ - HC 571.800/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

“(...). II - Sendo o paciente reincidente, e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo
quantum
de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 434946 SP 2018/0020062-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018
)

Com tais considerações, em
consonância
com o
parecer da d. PGJ
,
desprovejo
o recurso para manter intacta a sentença condenatória proferida nos autos N.U 1019088-63.2021.8.11.0042, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023